Tribunal: TJMT
Processo: 1013472-73.2022.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013472-73.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORIEL SILVA DA LUZ - CPF: 981.789.381-20 (APELANTE), RONILDO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 569.823.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER DE CAMPOS SILVA - CPF: 021.303.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 016.486.481-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – PERSEGUIÇÃO (ARTIGO 147-A, § 1º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PENA PECUNIÁRIA QUE DECORRE DE PREVISÃO EXPRESSA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 147-A, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA SUA ISENÇÃO EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO APELANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“É descabido falar-se em absolvição do apelante quanto ao crime de perseguição sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se infere que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, eis que ficou comprovado nestes autos que ele, por diversas vezes, perseguiu a vítima restringindo a sua capacidade de locomoção, invadiu e perturbou a sua esfera de liberdade e privacidade, situações essas que configuram o crime previsto no art. 147-A do Código Penal”
(N.U 1000612-02.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 13/02/2024).

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JORIEL SILVA DA LUZ
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá (MT), que julgou procedente pedido da exordial acusatória, condenando-o pela prática da conduta tipificada no art. 147-A, § 1º, inciso II, do CP, com observância da Lei n. 11.340/06 (Perseguição/
Stalking
), à pena de
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, isentando-o do pagamento das custas processuais por ser pobre na forma da lei (Id. 210499721).

Em suas razões recursais a defesa pleiteia sua absolvição. Subsidiariamente, requer o afastamento da pena de multa aplicada, em razão da hipossuficiência do apelante (Id. 210499738).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 210499740).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo (Id. 215714198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso defensivo almejando a reforma da sentença prolatada para absolver o apelante quanto ao crime de perseguição e, subsidiariamente, requer o afastamento da pena de multa fixada na sentença, ante à hipossuficiência do apelante.

Consta da inicial acusatória:

“(...) Conforme apurado, a vítima Sílvia Rodrigues de Almeida conviveu em relação matrimonial com o denunciado JORIEL SILVA DA LUZ pelo período de 17 (dezessete) anos. Na época dos fatos estavam separados há 9 (nove) meses. Da relação adveio 4 (quatro) filhos.

Em novembro de 2021 a vítima rompeu o relacionamento com o denunciado e foi morar na cidade de Recife/PE, retornado para Cuiabá em junho do corrente ano. Após a vítima retornar para Cuiabá o denunciado, que não aceitava o término de forma pacífica, passou a perseguir e ameaçar a vítima constantemente.

No dia 16.08.2022, a vítima estava dentro do UBER, em via pública, nesta capital, quando percebeu o denunciado lhe perseguindo em uma motocicleta, foi quando registrou a ocorrência e requereu as medidas protetivas de urgência (autos nº 1012000-37.2022.811.0042).

Em outra ocasião, no dia 03.09.2022, no período noturno, a vítima estava descendo do ônibus, quando se deparou com JORIEL lhe esperando, deixando Silvia aterrorizada.

No dia 04.09.2022, por volta das 20h30min, a vítima estava no Pantanal Shopping, localizado na avenida Historiador Rubens de Mendonça, n. 3.300, nesta capital, quando se deparou com o denunciado em seu local de trabalho, na loja de chocolates Kopenhagen, onde JORIEL perguntou a vítima se estava namorando, e após a vítima afirmar que sim, o denunciado passou a lhe ameaçar dizendo: “ENTÃO VOU TE ESPERAR PARA IR ENCONTRAR SEU NAMORADO”, temendo o que o denunciado poderia fazer, a vítima acionou o botão do pânico, e em seguida a patrulha Maria da Penha se fez presente e o prendeu em flagrante delito (...)” (Id. 210499675).

Por esses fatos
JORIEL
foi denunciado pela prática dos crimes descritos nos artigos art. 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal (perseguição), com as implicações na Lei n. 11.340/2006, sendo, ao término da regular instrução criminal, condenado nos termos da denúncia, à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pela defesa do apelante
não comporta provimento
.

I – Do pleito absolutório:

No caso em apreço, verifica-se da leitura das peças que embora a defesa sustente a existência de fundada dúvida sobre a ocorrência da conduta, asseverando que a palavra da vítima é o único meio de prova existente nos autos, requerendo, assim, sua absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, entendo que referido pleito não merece prosperar.

A materialidade do crime praticado ficou devidamente comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 210499174); boletim de ocorrência n. 2022.95475 (Id. 210499175); despacho n. 2022.3.162506 - A.P.F.D. 325.3.2022.14111 (Id. 210499176); termo de exibição e apreensão (Id. 210499177); termo de representação criminal n. 2022.16.349060 (Id. 210499185); vídeos contendo imagens do acusado perseguindo a vítima (Ids. 210499660 a 210499663); bem como pelas declarações da vítima colhidas perante a autoridade policial e em juízo.

A autoria também se encontra incontestável nos autos.

Com efeito, a norma penal incriminadora prevista no artigo 147-A, do Código Penal, consiste em "perseguir", ou seja, ir ao encalço de, atormentar, importunar, aborrecer. Assim prescreve a lei:

“Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021). Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)”.

A vítima
Silvia Rodrigues de Almeida Luz
, ao ser ouvida perante a autoridade policial, afirmou que saiu de casa no dia 28/11/2021, após constantes brigas e discussões, indo para a cidade de Recife-PE para se ver livre do acusado, mas que em 26/06/2022, devido às saudades dos filhos, retornou para Cuiabá-MT e no dia 06/08/2022 falou com o acusado. Que a partir daí passou a persegui-la, querendo voltar a se relacionar com ela. Declarou que no mesmo mês de agosto de 2022 postulou por medidas protetivas contra Joriel, porém até o momento não foi notificada e não sabe se ele já o foi. Sobre os fatos afirmou que por volta das 20h30min, do dia 04/09/2022, o acusado foi até o seu local de trabalho questionando se ela estaria namorando alguém e após ela responder positivamente, o suspeito falou que iria aguardá-la para ir ao encontro do referido namorado. Contudo, com receio de acontecer algo com ela, acionou o Botão do Pânico, sendo que a patrulha Maria da Penha foi até o local e teve êxito em abordar o suspeito nas proximidades do estacionamento do Shopping Pantanal. Por fim, manifestou seu desejo de que fosse dado cumprimento às reprimendas de quebra de medidas protetivas, bem como a intenção de representar criminalmente contra Joriel Silva da Luz.

Sob o crivo do contraditório a vítima ratificou as informações prestadas na fase inquisitorial, tendo declarado:

“(...)
Promotor de Justiça
: Primeiramente, a senhora já tava separada dele naquele período?
Vítima
: Sim. (...)
Promotor de Justiça
: Como ele tava lidando com essa situação de separação, tava conformado, não estava (...)?
Vítima
: Não ele não tava. Ele queria que a gente voltasse de qualquer forma.
Promotor de Justiça
: Ele chegou a mudar de cidade ou a senhora?
Vítima
: Eu, eu saí de Cuiabá quando a gente se separou, eu passei dois meses aqui e sai de Cuiabá.
Promotor de Justiça
: É, e por qual motivo?
Vítima
: Pela insistência, persistência, por medo da parte dele.
Promotor de Justiça
: Então, em 2022 a senhora relatou algumas situações que teriam acontecido no mês de agosto e duas no mês de setembro. Perseguição, que ele persistia em entrar em contato com a senhora. São três fatos aqui que a senhora narrou lá na polícia e o promotor colocou aqui na peça de acusação contra o senhor Joriel. O primeiro foi dia 16 de agosto, uma situação que a senhora tava no uber. A senhora lembra do que aconteceu, como foi essa história?
Vítima
: Sim, sim, eu saí do trabalho e ele insistindo, fui pro ponto de ônibus e ele atrás. Chamei o uber e fui pra casa da minha irmã, lá no, na frente do, entre o Pedra 90 e o Tijucal, e ele foi seguindo o uber daqui lá, até lá na porta. Chegou lá, meu cunhado abordou ele e pediu pra ele sair.
Promotor de Justiça
: Ele tava em que veículo, a senhora se recorda?
Vítima
: Ele tava numa moto.
Promotor de Justiça
: É?
Vítima
: É.
Promotor de Justiça
: É a moto dele?
Vítima
: Era a moto dele, uma moto vermelha.
Promotor de Justiça
: A senhora chegou identificar, era ele mesmo?
Vítima
: Sim, cheguei a identificar, era ele mesmo.
Promotor de Justiça
: Por conta do rosto, tava sem capacete, por conta do veículo?
Vítima
: Ele tava vindo devagar atrás do uber. O uber deu várias voltas tentando sair. Perguntou se eu queria que chamasse a polícia, eu disse que não, pode seguir (...) ele veio até a porta da minha irmã.
Promotor de Justiça
: E qual o familiar que advertiu ele e a partir daí ele foi embora?
Vítima
: Meu cunhado.
Promotor de Justiça
: Seu cunhado teve esse contato com ele?
Vítima
: Teve contato com ele.
Promotor de Justiça
: Outra situação aconteceu no dia 03 de setembro, era noite. A senhora lembra desse fato? Depois a senhora narrou na polícia o fato do dia imediatamente seguinte. Como que foi esse dia anterior, a senhora descendo do ônibus?
Vítima
: Dia 03 de setembro, saindo do trabalho, trabalhando no Shopping Pantanal, ele tava no ponto de ônibus, eu me escondi. No meio da multidão ali, mesmo assim entrei no ônibus. Ele (...) ele seguiu o ônibus até a descida. Quando eu desci já dei de cara com ele.
Promotor de Justiça
: Tava na moto novamente?
Vítima
: Tava na moto novamente.
Promotor de Justiça
: A senhora tava descendo pra ir pra sua casa ou tava embarcando pra ir?
Vítima
: Eu saí do trabalho e embarquei pra ir pra casa.
Promotor de Justiça
: Certo.
Vítima
: Era tarde da noite já, era mais de dez horas da noite.
Promotor de Justiça
: Certo.
Vítima
: No trajeto de ir pra casa ele foi me seguindo porque eu sempre morei no mesmo bairro.
Promotor de Justiça
: A senhora conseguiu avistar ele do ônibus, o veículo atrás, assim?
Vítima
: Não consegui avistar não, mas quando eu desci do ônibus, no ponto, eu já dei de cara com ele na moto, “vamos pra casa, vamos pra casa”.
Promotor de Justiça
: Ele chegou a interagir com a senhora, falar alguma coisa?
Vítima
: Sim, sim, eu fui até mais pra frente e ele me acompanhou até chegar em casa.
Promotor de Justiça
: Certo. O que ele falou pra senhora, a senhora lembra?

Vítima
: Ele falou que se eu tivesse com outra pessoa, ele me mataria. Ele tirou uma chave de fenda de dentro d moto e veio pra cima de mim.
Promotor de Justiça
: E como a senhora fez pra chegar em casa com segurança naquele dia?
Vítima
: Eu não tive segurança, eu fui por instinto, eu fui chorando no meio da rua e ele me acompanhando, “pare com isso, me perdoe, me desculpa, foi no momento da raiva aqui, eu não vou fazer mal nenhum pra você”. A gente foi, até que eu cheguei em casa e entrei e ele foi embora.
Promotor de Justiça
: No dia seguinte, também à noite, a senhora tava lá no shopping, onde a senhora trabalhava. Como é que foi isso?
Vítima
: Então, no dia seguinte à noite, eu sai do trabalho. E ele foi com nossa filha de seis anos, chegando lá eu não tive como ignorar ele. A ideia era ignorar ele, mas como ele tava com a criança eu abracei e beijei. Ele falou (...) “você não vai sair com namorado”, falei “vou, tô com namorado sim”. Aí ele falou “você vai ver, você me paga, vou te matar”. Começou aquela mesma história e foi aonde eu chamei a polícia pra ele. Chamei a polícia pra ele e ele saiu na viatura. (...)
Promotor de Justiça
: Como a senhora ficou diante das ameaças, do dia anterior e desse dia aí? Isso deixava a senhora alarmada, preocupada, temerosa?
Vítima
: Sim, com muito medo. (...)
Promotor de Justiça
: Qual foi o motivo do rompimento? Ocorreram atos de violência anteriormente?
Vítima
: Sim, foram dezessete anos de já teve agressão de ambas as parte (...). Com os filhos dele teve muita agressão. Muita ignorância. Muita instabilidade. (...). Eu cansei e um belo dia simplesmente sai de casa. Arrumei minhas roupas, documento, falei “não aguento mais esse relacionamento”. Deixei com ele casa, filho e tudo.
Promotor de Justiça
: E essas situações de perseguição da senhora, que aconteceu em agosto e setembro, deixou a senhora intranquila, preocupada? A senhora se sentiu assim vigiada, incomodada com essa situação? Pelo fato dele estar indo no ponto de ônibus, perseguindo a senhora?
Vítima
: Sim.
Promotor de Justiça
: E como é que tá a situação entre vocês dois? Ele continua fazendo essas coisas?
Vítima
: Não.
Promotor de Justiça
: Ou ele se conformou?
Vítima
: Graças a Deus ele parou a perseguição. Parou a perseguição, parou de pedir pra reatar relacionamento. Ele se conteve. (...)
Defesa
: Quando ele entrou lá na loja, os funcionários viram?
Vítima
: Sim.
Defesa
: Ele chegou a ser preso por esse fato?
Vítima
: Quando ele entrou na loja, quando ele foi no shopping?
Defesa
: Isso (...).
Vítima
: É um quiosque na entrada do shopping. Ele foi preso lá fora (...)” (Id. 210499713).

Por sua vez, o apelante
JORIEL SILVA DA LUZ
, na Delegacia, afirmou que ainda era casado com Silvia Rodrigues de Almeida, embora tivesse parado de se relacionar com ela, explicando que efetivamente terminou o relacionamento com a vítima em 2021, mas após ela retornar e entrar em contato, passaram a se relacionar eventualmente. Informou que no dia 05/09/2022 levou uma de suas filhas ao Shopping Pantanal para lanchar e, em determinado momento, foi até a loja onde a vítima trabalha apenas para cumprimentá-la. No entanto ela se irritou com ele, possivelmente porque ele estava namorando outra pessoa e pediu que ele saísse do local, mencionando que havia chamado a polícia. O acusado afirmou que continuou passeando com sua filha pelo shopping, quando foi abordado por policiais militares, não tendo entendido o motivo pelo qual a vítima acionou a Polícia Militar, já que, segundo ele, estavam se relacionando normalmente e ela não havia mencionado medidas protetivas contra ele, das quais ele não tinha sido notificado.

Contudo, sob o crivo do contraditório alterou a versão apresentada, declarando:

“(...) Eu fui, estava conversando com ela, tentando reatar com ela, só isso.
Juíza
: Tá, é aí outra ocasião, período noturno, ela descendo do ônibus, o senhor estava esperando ela.
Acusado
: Não, eu posso falar? A gente tava ficando. Ela não falou isso, né? Mas a gente tava ficando. Juíza: Não, porque aqui ela tava com medida.
Acusado
: É... tava com medida, mas saindo comigo né.
Juíza
: Estava com medida e saindo com o senhor?
Acusado
: Mas tranquilo.
Juíza
: E essa história aqui, ela estava no Uber e você ficou seguindo ela de moto? Acusado: Sim. Eu peguei e falei pra ela ‘vamos conversar’. Ela ‘não, não quero conversar’. Eu falei ‘eu quero conversar, pô, vim aqui pra conversar’, só isso. Aí eu sabia onde que meu cunhado mora e aí fui lá falar com meu cunhado e minha cunhada, que é a irmã dela. A irmã dela falou ‘não, a gente tá ciente e tal’. E aí nós conversamos, eu e ela, e fui embora, entendeu?
Promotor de Justiça
: Ela relatou aqui que um dia, ela estava voltando do trabalho, já era tarde da noite, descendo do ponto de ônibus e encontrou o senhor lá. O senhor teria acompanhado ela até a residência dela, insistindo para que ela retomasse o relacionamento. Isso aconteceu?
Acusado
: Sim, mas era na minha casa. Ela desceu lá perto de casa, onde eu moro hoje. E quando a gente se separou eu mudei até do bairro de onde a gente morava, não tem? Mudei até de bairro. Foi isso que aconteceu.
Promotor de Justiça
: O senhor estava aguardando ela no ponto de ônibus naquele dia?
Acusado
: Não. Mas eu sabia o lugar. Ela falou pra mim que perdeu o cartão dela (...). Mas não teve perseguição não. A única perseguição que eu tive foi que eu falei pra ela ‘vamos conversar’, ela entrou em um carro, foi só isso. Promotor de Justiça: E esse dia no shopping? O senhor chegou a ir lá conversar com ela no local de trabalho? Acusado: Não. Assim eu tava lá (...) aí tava eu e minha filha, tava eu e minha filha. Eu falei ‘e aí, tal’ (...)” (Id. 210499714).

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha
Ronildo Rocha dos Santos
, policial militar, afirmou:

“(...) Nós fomos chamados e quando nós chegamos, que adentramos no estacionamento do shopping, já visualizamos um cidadão descendo, sentido contrário da viatura. Foi quando o pessoal na entrada do shopping começou a acenar e uma senhora começou a acenar ‘foi aquele ali’. E nessa hora nós voltamos e fomos abordar ele. Aí nós abordamos ele e ela falou ‘foi esse mesmo eu tava me ameaçando. Na hora que eu vi vocês já começou a descer, querer ir embora’. Ela acompanhou de perto. Promotor: E o que ela relatou pra vocês ali? Até justificar a prisão dele naquele momento? Testemunha: Ela falou que já tava separada dele e que ele tava ameaçando ela. Que também ela já tava tendo outro relacionamento e ele tava perseguindo ela nesse sentido. Tava indo lá no trabalho dela. (...) Ele não estava com a criança. Ele tinha deixado a criança, nós tomamos conhecimento depois, que ele deixou a criança pro lado de fora do estacionamento juntamente com a moto dele (...)” (Id. 210499715).

Diante desse contexto e considerando o especial relevo que assume a palavra da vítima nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos no recôndito do lar, longe dos olhos de testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp 149 5616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019, tenho que os elementos informativos produzidos no curso do inquérito policial foram confirmados em juízo e apresentam-se suficientes para a condenação do acusado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147-A DO CP. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. 1. A prova oral colhida, em especial os relatos da própria vítima, não revela conduta reiterada do réu com objetivo de perseguição para ameaçá-la ou restringir sua liberdade, impondo a manutenção da sentença absolutória, em decorrência do princípio in dubio pro reo. 2. Recurso conhecido e não provido” (TJ-DF 07021773720228070006 1667999, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 08/03/2023).

Em relação ao crime de perseguição, a conduta do acusado se subsumiu ao tipo penal previsto no artigo 147-A, do Código Penal, pois ficou demonstrado que ele, por vezes, perseguiu a vítima, causando-lhe grande medo, o que a levou a procurar as autoridades manifestando o desejo de representar criminalmente contra o apelante, conforme se infere do termo de representação criminal n. 2022.16.349060 (Id. 210499185).

Dessa forma, a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas para embasar a condenação não se sustenta, estando a prática do crime de perseguição pelo apelante devidamente comprovada, conforme descrito na denúncia.

II – Do afastamento da pena de multa:

Em relação ao pleito de afastamento da pena de multa fixada em razão da condenação pelo crime de perseguição, ao argumento de que o apelante é hipossuficiente, a
razão também não lhe assiste
.

No caso em apreço não há ilegalidade, pois a quantidade de dias-multa guardou a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, na medida em que a sanção básica foi exasperada em 1/6 e, na segunda fase, aumentada em mais metade em razão da presença da causa de aumento prevista no § 1º, II, do art. 147-A, do CP, o que resulta em 16 (dezesseis) dias-multa.

A pena de multa é uma sanção penal de natureza patrimonial (art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal), podendo ser aplicada de forma isolada ou juntamente com a pena privativa de liberdade.

Vale ressaltar que a imposição da multa está expressamente prevista no preceito secundário do art. 147-A, do Código Penal, sendo obrigatória e cumulativa com a pena privativa de liberdade, sem previsão legal para sua exclusão devido às condições financeiras do condenado. Nesses casos, cabe ao magistrado, ao aplicar a pena pecuniária, observar os limites mínimo e máximo de dias-multa, levando em consideração a capacidade econômica do condenado ao fixar o valor do dia-multa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No que pertine ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício aprovou ainda o
Enunciado n. 33
, segundo o qual:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Nesta quadra, conclui-se que o pedido do apelante para afastar a pena de multa não merece ser acolhido, pois a pena de multa foi estabelecida de forma proporcional à sua pena privativa de liberdade. Ademais, o valor unitário da multa foi estipulado na fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Outrossim, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Joriel Silva da Luz
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024